Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023563-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERLEY DE JESUS RAMOS - CPF: 705.165.611-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - HISTÓRICO QUE DEMONSTRA QUE A ANOTAÇÃO VENCIDO DEIXOU DE CONSTAR NO RELATÓRIO DESDE MARÇO DE 2018 – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – decisão MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida vencida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 03/2018, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de prejuízo no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se
agravo interno
interposto por
Anderley de Jesus Ramos
,
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado,
mantendo a improcedência dos pedidos dos pedidos iniciais
.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024